Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705371-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE NELMAN BELIOMEDE DE ARAUJO D E C I S Ã O Preenchidos os pressupostos legais, homologo o pedido de desistência. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator